Tribunal: TJSP
Processo: 1002203-62.2015.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Pedido de repetição de indébito. Comissão de corretagem e matéria postas em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ reconhecendo a validade da cláusula que transfere aos compradores a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da respectiva

Ementa:

Compra e venda de imóvel. Pedido de repetição de indébito. Comissão de corretagem e matéria postas em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ reconhecendo a validade da cláusula que transfere aos compradores a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da respectiva comissão. Hipótese não verificada no presente caso. Ônus da prova do qual a ré não se desincumbiu adequadamente. Restituição confirmada. Recurso dos autores atribuindo a promissária compradora a responsabilidade pela não entrega da documentação ao agente financeiro. Inadmissibilidade. Contrato que previa ser de responsabilidade dos promitentes compradores ter condições de suportar o financiamento imobiliário. Hipótese que não demonstrada.

Recursos desprovidos.